Tribunal: STF
Processo: ACO 879
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-08-19
Data de publicação: 2015-08-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. IMUNIDADE RECÍPROCA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL[EGRAFOS. IPVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. 



    1. Não há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta os pressupostos de embargabilidade (art. 535 do CPC). 



    2. A via recursal adotada não é adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 



    3.  Embargos de declaração desprovidos.